Tribunal: TJMT
Processo: 1049367-58.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049367-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA REGINA GUBERT - CPF: 627.814.561-87 (RECORRENTE), CARLA GUBERTH ASSESSORIA EM FESTAS, EVENTOS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 14.399.143/0001-22 (RECORRENTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - CNPJ: 11.973.134/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049367-58.2021.8.11.0001

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Sul América Odontológico S.A

Parte Recorrida(s):
Carla Guberth Assessoria Em Festas, Eventos E Decorações LTDA e Carla Regina Gubert

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 14.03.2023

Ordem na pauta: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CONTRATO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA – RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO – NOVA NEGATIVAÇÃO – COISA JULGADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DESNECESSIDADE DE DEMOSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇAO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, busca a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade de valor cobrado por multa de descumprimento de cláusula de fidelidade e condenou a demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por inscrição negativa indevida.

2.

A recorrente, em suas razões recursais, defende que a cobrança e negativação são devidas, pois referentes à multa pelo cancelamento do contrato antes de cumprido o prazo de permanência do vínculo existente entre as partes para a prestação de serviços odontológicos.

3.

Sustenta, ainda, que não há evidência nos autos de que o cadastro como inadimplente tenha causado qualquer transtorno a contratante, que, por se tratar de pessoa jurídica, deve demonstrar a ofensa à honra objetiva para a concessão de dano moral.

4.

Vê-se dos autos que as partes entabularam contrato para a prestação de serviços odontológicos em 17.08.2016, sendo certo que o contrato não teve boa fluência, posto que foi objeto de outro processo de n. 1008328-52.2019.8.11.0001, no qual já fora reconhecida a inexigibilidade de débitos do contrato, incluída referida cobrança de multa, portanto, assunto acobertado pela coisa julgada e não permitida rediscussão sobre o tema, conforme exegese do artigo 502 do CPC.

5.

Ocorre que, consta nos autos, no id. 149956677, nova negativação em nome da autora sob o CNPJ n. 14.399.143/0001-22, no valor de R$ 1.430,46, data da inclusão em 10/10/2021, sobre a qual noticiou o recorrente referir-se a cobrança da multa por infringência da cláusula que previa a fidelidade aos serviços pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

6.

Diante da relação contratual rescindida e declarada a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato, mantem-se a sentença prolatada pelo juízo de origem, mas reconhecendo a existência de coisa julgada que torna imutável e indiscutível a decisão nesse ponto.

7.

Nesse cenário, aliado à nova negativação em nome da parte autora, mesmo já tendo sido declarado em sentença que o contrato estava encerrado e sem débitos, fica configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar da ré.

8.

Quanto à ocorrência de dano moral da pessoa jurídica, entende-se que, no caso de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, pois o simples fato de constar o nome da empresa na lista de mal pagadores é o suficiente para afetar sua reputação e seu bom nome comercial.

9.

Nesse sentido, colaciono julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o
dano moral
se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado
pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856 / SP, DJe 31/08/2020:)

10.

Ainda, entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 2. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido.

(TJ-MT 00001737720188110077 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente
, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023